Tribunal: TJDFT
Processo: 0756930-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS POR MEIO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral, ajuizada por servidor público em face de empresa jornalística, em razão da divulgação de matéria que noticiava sua prisão em flagrante por embriaguez ao volante durante o exercício da função pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação, omissões, contradições, obscuridades; e (ii) se a divulgação da matéria jornalística configura abuso de direito, violação à honra, imagem, privacidade e intimidade do autor, ensejando indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme art. 370 do CPC.
4. A sentença apresentou fundamentação suficiente, observando os requisitos do art. 489, § 1o, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988, não sendo obrigatória a decisão saneadora (art. 357 do CPC).
5. A ausência de decisão saneadora não acarreta nulidade processual, salvo demonstração de prejuízo.
6. A juntada de documentos após a contestação, desde que antes da sentença e sem prejuízo à parte contrária, não configura irregularidade.
7. A menção ao resultado da sentença penal sem trânsito em julgado se deu apenas como parte do contexto fático, e não como razão preponderante do posicionamento adotado.
8. A divulgação de informações constantes de registros oficiais, como salário, imagem e dados funcionais, encontra respaldo no princípio da publicidade e no direito à informação, não configurando abuso de direito ou sensacionalismo.
9. Não se constatou violação à LGPD, pois o caso se enquadra na exceção prevista no art. 4o, II, “a”, da Lei n. 13.709/2018.
10. Ausente demonstração de excesso ou falsidade na divulgação, não se aplica a Súmula n. 403 do STJ, não restando configurado o alegado dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A divulgação de informações públicas por meio de matéria jornalística, sem excesso ou falsidade, configura exercício regular do direito de imprensa e não enseja indenização por dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I; 357; 370; 373, § 1o; 489, § 1o; 1.022, II; CDC, art. 6o, VIII; LGPD, arts. 4o, II, “a”, e 7o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 20090111509299, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, j. 11/9/2013, DJe 24/9/2013.